Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-59.2019.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1000495-59.2019.8.11.0008.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Bugres.
Recorrente: Cláudio Delafina.
Recorridos: Detran e Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 27/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO -COMUNICAÇÃO DE VENDA EM NOME DO AUTOR - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - PROTESTO DEVIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A comunicação de venda do veículo é realizada mediante a apresentação do CRV devidamente assinado pelo comprador, o que impossibilita a alegação de ilegalidade do ato administrativo.
2. In casu, a comunicação de venda do veículo citado nos autos, foi realizada, transferindo a responsabilidade pelos tributos relativos ao veículo para o nome do autor.
3. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
4. Não comprovados os fatos narrados na inicial, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000495-59.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIO DELAFINA - CPF: 546.992.908-68 (RECORRENTE), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO -
COMUNICAÇÃO DE VENDA EM NOME DO AUTOR - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - PROTESTO DEVIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEVIDAS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A comunicação de venda do veículo é realizada mediante a apresentação do CRV devidamente assinado pelo comprador, o que impossibilita a alegação de ilegalidade do ato administrativo.

2.

In casu
, a comunicação de venda do veículo citado nos autos, foi realizada, transferindo a responsabilidade pelos tributos relativos ao veículo para o nome do autor.

3.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4.

Não comprovados os fatos narrados na inicial, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020